Tribunal: TJSP
Processo: 1019897-24.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação Cível. Corretagem. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Autora que também ajuizou ação de cobrança em relação aos outros coproprietários, vendedores do imóvel, sendo lá decidido que a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem é dos compromissários-compradores, processo n. 1019902-46.2015.8.26.0114. Pedido que deve ser julgado improcedente

Ementa:
Apelação Cível. Corretagem. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Autora que também ajuizou ação de cobrança em relação aos outros coproprietários, vendedores do imóvel, sendo lá decidido que a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem é dos compromissários-compradores, processo n. 1019902-46.2015.8.26.0114. Pedido que deve ser julgado improcedente também em relação ao coproprietário vendedor Daniel.

Apelo não provido.